Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o agravante pleiteia a reserva do montante referente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico obtido na ação.
2. Nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
3. Nada obstante, no caso específico dos autos, os autores/agravados discordaram expressamente da reserva de honorários, pois sequer reconhecem a autenticidade do contrato juntado aos autos pelo agravante.
4. Portanto, a questão relativa ao pagamento de honorários contratuais é matéria que demanda dilação probatória, que deverá ser dirimida na via processual própria.
5. Recurso desprovido.